Tribunal: TJSP
Processo: 1500654-78.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Penas privativas de liberdade e regime prisional fixados com critério – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500654-78.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
ANDERSON RAMOS ARAUJO DA SILVA e FABIO JUNIO GONCALVES
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação 1500654-78.2019 Mauá
Apelantes: Anderson Ramos Araújo da Silva e Fábio Junio Gonçalves Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.666
APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida - Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas
Prova robusta a admitir a
condenação dos réus Penas privativas de liberdade e regime
prisional fixados com critério Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 188/193, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar ANDERSON RAMOS
ARAÚJO DA SILVA e FABIO JUNIO GONÇALVES FERREIRA,
devidamente qualificados nos autos do processo, pelo porte e
transporte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, respectivamente, ao
cumprimento de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor do dia multa de 1/30 avos do salário mínimo; e 03
(três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias- multa (réu Fábio) no valor do dia multa de 1/30 avos do
salário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade, por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, e prestação pecuniária de dois salários mínimos a uma
entidade social pública ou privada, sem fins sociais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
3
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
198/213), a reforma da r. sentença recorrida, a fim de que sejam
absolvidos
os
apelantes,
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, postulam a desclassificação para o delito previsto
no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, sustentando tratar-se de
arma de uso permitido (revólver calibre “38”), de acordo com o artigo
17 do anexo R-105, do Decreto no 3.665/2000; a fixação de regime
inicial mais brando para que Anderson cumpra a reprimenda, bem
como a substituição da pena corporal a ele imposta, por restritivas de
direitos.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 216/218 vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu não provimento (fls. 216/218).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Os apelantes estão sendo processados como
incursos nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
no 10.826/03, pelo porte e transporte ilegal de arma de fogo, pois nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 28 de março de 2019, por
volta das 20h16min, na Rua Rolândia, no 100, Jardim Paranavaí,
cidade e comarca de Mauá, portavam, transportavam e mantinham
sob guarda um revólver Taurus, calibre 32, com numeração
suprimida, contendo seis cartuchos íntegros, marca e calibre CBC 32

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
4
S&W, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consoante apurado, na data dos fatos, policiais
militares em patrulhamento preventivo pela Estrada Adutora Rio Claro,
visualizaram o veículo Citroen/C3, placas DZD-5613, com três
ocupantes os quais, ao avistarem a viatura policial, empreenderam
fuga, porém, foram alcançados logo em seguida, na Rua Rolândia.
Quando estacionaram o veículo, um indivíduo
não identificado, saltou do banco traseiro e evadiu-se. Em seguida, o
réu Fábio que ocupava o banco de passageiro, desembarcou e jogou
um objeto de volta para o interior do carro e tentou se evadir, mas foi
detido, assim como o condutor Anderson. Realizada busca no interior
do veículo, os policiais constataram tratar-se de uma arma de fogo o
objeto arremessado por Fábio, municiada com seis cartuchos
íntegros, a qual foi apreendida.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas, merece ser mantida por
seus
próprios
fundamentos,
consoante
será
oportunamente
demonstrado.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 02/03 e sistema
audiovisual de fl. 134), foram suficientes para atestar a prática do
crime de porte e transporte ilegal de arma de fogo de uso restrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
5
quanto a sua autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no
artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, está comprovada nos autos pelo
boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de
fls. 10/11 e pelo laudo pericial de fls. 113/115 e 116/118, que atestou
tratar-se de arma de fogo, calibre nominal “32”, que não se achava
carregada, tendo acompanhado, seis cartuchos íntegros de projétil
metálico, lacrados, de marca CBC 32 S&C, e estojo metálico; e ainda,
a potencialidade lesiva da arma apreendida em poder dos
insurgentes, verificando que referida arma se encontrava apta à
realização de disparos.
Os recorrentes, Anderson e Fábio, tanto em
solo policial, quanto em Juízo negaram a prática delitiva, asseverando
que: “moravam na mesma casa. No dia dos fatos, estavam em casa
quando um amigo que conhecem do jogo de futebol, no bairro de
Oratória, de nome Bruno, foi até lá procurando por eles. Com a
chegada de Bruno, o trio resolveu ir até uma padaria, sendo certo que
os três embarcaram no Citroen/C3, de propriedade da sogra de
Anderson e mãe de Fabio. Anderson assumiu a direção do carro,
Fabio embarcou no banco de passageiro dianteiro, e Bruno embarcou
no banco traseiro. E, enquanto se dirigiam até a padaria, o grupo se
deparou com uma guarnição policial e, como o carro estava com a
documentação
atrasada,
Anderson
acelerou
em
fuga.
Em
determinado momento, por conta do que pareceu ser um tiro dado
pelos policiais, Anderson se assustou e perdeu o controle do carro,
que parou. Nesse momento, Bruno saiu do carro e conseguiu se
evadir, sendo os interrogados abordados pelos policiais. Após
realização de buscas, os policiais alegaram que encontraram um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
6
revólver no interior do carro; um dos policiais disse que havia
encontrado uma arma próximo ao carro, no mato, e já o outro disse
que tinha encontrado a arma dentro do carro, no banco de trás;
afirmaram que não sabiam esclarecer de quem era a arma
encontrada, pois não tinham ciência dela, tampouco se o armamento
estava na posse de Bruno. Relataram não saber o nome completo de
Bruno, seu endereço residencial nem o telefone dele (fls. 04/05).
Os policiais militares que efetuaram as prisões
dos apelantes, em depoimentos sólidos, coesos e harmônicos entre
si, ratificaram a versão dos fatos trazida na exordial acusatória,
relatando que, no dia e hora ali descritos, estavam em patrulhamento
pela Estrada Adutora Rio Claro, momento em que, no contra-fluxo,
visualizaram um veículo C3 cor prata, com três indivíduos, que ao
perceberem a presença da equipe demonstraram nervosismo, atitude
suspeita, o que motivou a abordagem; decidiram abordá-los; deram
sinal de parada e o motorista, ao invés de parar, deu ré no veículo
tentando atingir as motocicletas, e tentaram empreender fuga, mais
depois de entrarem por várias ruas, o motorista perdeu o controle na
rua Rolândia e parou o veículo de frente com a equipe; desembarcou
uma pessoa que estava no banco traseiro, que parecia estar armado,
pois tinha um objeto na cintura e fugiu; então abordaram os dois
indivíduos que ficaram, o Anderson e o Fábio; na abordagem o Fábio
jogou um objeto dentro do veículo; realizada a vistoria no veículo,
verificaram que o objeto que fora lançado dentro do veículo por Fábio
era uma arma, um revólver calibre 32, cromado; a arma foi
encontrada no banco do passageiro; Anderson estava pilotando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
7
veículo, Fábio estava sentado no banco dianteiro, do passageiro,
onde foi localizado o armamento; no momento da abordagem que o
veículo rodou os três indivíduos tentaram se evadir, um obteve êxito;
nesse momento viram que Fábio atirou um objeto no interior do
veículo; fizeram a abordagem em ambos os réus e nada foi localizado,
porém, no veículo ao lado do banco do passageiro, próximo ao freio
de mão encontraram uma arma calibre 32, na cor cromada. Diante
disso encaminharam os réus à delegacia; não conheciam os réus; no
momento da abordagem eles apenas disseram que “haviam perdido”;
questionados sobre se o veículo era produto ilícito eles disseram que
não; parece que disseram que o carro era da mãe de Anderson; a
numeração da arma estava suprimida e tinham seis munições intactas
(sistema audiovisual - fl. 134).
As declarações dos policiais militares que
efetuaram as prisões têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários
não são apenas pela função que ocupam
suspeitos como testemunhas em processo
criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições
se
ligam
umbilical
e
essencialmente
à
segurança pública, não têm qualquer interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente
quando os relatos apresentados são coerentes
e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP

Apelação no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
8
Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário contraditório e corroborados pelas
demais provas colhidas e pelas circunstâncias
em que ocorreu o delito. Incidência do
enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ -
AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que os apelantes realmente cometeram o
delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida,
conforme se depreende da forte e conclusiva prova amealhada, sendo
impossível se cogitar em absolvição por insuficiência probatória.
Incabível, ainda, desclassificação para a figura
típica inserta no artigo 14 da Lei no 10.826/03, como pretendido pela
defesa, uma vez que a conduta de portar uma arma de fogo com
numeração suprimida se amolda perfeitamente ao crime previsto no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da referida lei, sendo indiferente,
para tanto, que o calibre da arma apreendida seja de uso permitido.
Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
PARA
JULGAR
HABEAS
CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
9
MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA: PARADOXO. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
INCISO
IV,
DA
LEI
10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA
OU
PERIGO
ABSTRATO. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E
DA PAZ SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI
10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE.
POSSE
DE
ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ART. 28 DA
LEI
11.343/2006.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE
PROFERIDA
DECLARANDO
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE DO PACIENTE. PREJUDICIALIDADE.
ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. 1. A arma de fogo mercê de desmuniciada
mas portada sem autorização, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar e com numeração
suprimida configura o delito previsto no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, pois
o crime é de mera conduta e de perigo abstrato. 2. O
delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a
segurança pública e a paz social, e não a incolumidade
física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar
municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até
mesmo
o
porte
da
munição,
isoladamente.
Precedentes: HC 104206/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia,
1a Turma, DJe de 26/8/2010; HC 96072/RJ, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 1a Turma, Dje de 8/4/2010; RHC
91553/DF, Rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJe de
20/8/2009. 3. Deveras, para configuração do delito
de porte ilegal de arma de fogo com a numeração
suprimida, não importa ser a arma de fogo de uso
restrito ou permitido, basta que a arma esteja com
o sinal de identificação suprimido ou alterado, pois
o que se busca proteger é a segurança pública, por
meio do controle realizado pelo Poder Público das
armas existentes no País. Precedentes: RHC
89.889/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe
5/12/2008; HC 99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1a
Turma, DJe 6/11/2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias
Toffoli, 1a Turma, DJe 28/9/2011. 4. In casu, o paciente
foi preso em flagrante, em via pública, portando um
revólver, marca “Doberman”, calibre 32, com número
de identificação suprimido, sendo a arma apreendida,
periciada e considerada apta para realizar disparo. 5. A
impetração está prejudicada na parte que visava o
reconhecimento da atipicidade da conduta de posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
10
entorpecentes para uso próprio, em razão de sentença
superveniente que julgou extinta a punibilidade do
paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva. 6. A competência originária do Supremo
Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus
está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I,
alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo
que a presente impetração não está arrolada em
nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta
Corte.
Inexiste,
no caso, excepcionalidade que
justifique a concessão, ex officio, da ordem. 7. Ordem
de habeas corpus extinta por inadequação da via
eleita” (HC no 107957/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. em
25.06.2013) (grifou-se).
Por
fim,
registre-se
que,
conforme
posicionamento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
o crime ora em questão “é comum, podendo ser cometido por
qualquer pessoa. Não se exigindo qualquer qualidade especial do
sujeito ativo, não há dúvidas de que se admite o concurso de agentes
no crime de porte ilegal de arma de fogo, não se revelando plausível o
entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma
de fogo incorre nas penas do delito em comento. Ainda que apenas
um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os
demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa”
(HC no 198.186/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 17.12.2013).
No
mesmo
sentido,
é
o
entendimento
perfilhado por esta Egrégia Corte:
“Apelação. Porte e transporte de arma de fogo com
numeração suprimida. Pedido de absolvição, sob o
argumento de que o crime de porte arma de fogo
não admite coautoria. Impossibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
11
condenação do apelante nos moldes em que
proferida. Desnecessidade da arma se encontrar na
posse direta do agente, no momento da apreensão,
haja vista que tal condição não é exigida pela lei.
Ademais, ao contrário do alegado, é perfeitamente
possível o porte compartilhado de arma de fogo, o
que se dá quando o agente, além de ter
conhecimento da existência da arma, como no caso
dos autos, tem plena disponibilidade para usá-la
caso
assim
pretenda.
Penas
e
regime
de
cumprimento que não comportam alteração. Recurso
não
provido.”
(Apelação
Criminal
no
0012658-74.2011, Rel. Des. Sérgio Coelho, 9o
Câmara de Direito Criminal, j. em 23.08.2013)
“Porte ilegal de arma de fogo de numeração
suprimida
Elementos que demonstram autoria e
materialidade delitivas
Concurso de agentes

Possibilidade
Porte compartilhado
Recurso
improvido” (Apelação Criminal no 0014316-58.2012,
Rel. Des. Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito
Criminal, j. em 11.06.2015)
“Porte ilegal de armas de fogo com a numeração
suprimida. Autoria e materialidade comprovadas nos
autos. Perícia atestando a potencialidade lesiva de
dois revólveres calibre 38, municiados. Hipótese de
porte compartilhado por três indivíduos no interior de
veículo automotor. Negativas isoladas em contraste
com o seguro depoimento de policiais. Condenação
mantida.
Penas
que
admitem
exasperação,
acolhendo-se em parte o recurso do Ministério
Público, eis que os réus André e Luiz possuem maus
antecedentes não considerados na r. sentença.
Conceito
de
maus
antecedentes
limitado
às
condenações anteriores definitivas, idoneamente
comprovadas,
não
aproveitadas
ou
não
aproveitáveis (se decorrido o período depurador ou
se o trânsito em julgado é posterior) para fins de
reincidência. Apelos defensivos não providos e apelo
ministerial parcialmente provido.” (Apelação Criminal
no 0053356-35.2011, Rel. Des. Diniz Fernando, j. em
05.08.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
12
Assim,
perfeitamente
possível
o
reconhecimento da composse da arma de fogo apreendida, sendo
certo que, pelos elementos colhidos nos autos, tornou-se claro que os
apelantes exerciam o porte conjunto do referido artefato, eis que este
se encontrava dentro do veículo, à inteira disposição de ambos.
Feitas
essas
conclusões
e
mantida
a
condenação, passa-se à análise da dosimetria das penas e regime
prisional, objetos da insurgência defensiva.
Na espécie, verifica-se que as reprimendas
foram fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, no
mínimo legal cominado à espécie na primeira fase, para ambos os
réus, e na segunda fase da aplicação da pena, foi aumentada de 1/6
(um sexto) em relação ao réu Anderson, por ser reincidente pelo crime
de roubo (cf certidão de fls. 46), alcançando o total das penas 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 11 (onze) dias-multa; e, 03 (três) anos de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa (réu Fábio) no valor do dia multa de 1/30 avos do salário mínimo
- para ambos os réus -, montantes estes adequados para a
reprovação e prevenção do crime cometido pelos apelantes, nos
termos dos artigos 59, caput, e 68, ambos do Código Penal, não
merecendo reparo no quantum estabelecido. Também deve ser
mantido o regime inicial fechado para o réu Anderson, que se mostra
o mais adequado ao caso em tela, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “c”, do Código Penal e o aberto e a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500654-78.2019.8.26.0540 - Voto no 23.666
13
privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu Fábio na
forma do artigo 44 do Código Penal, nos exatos termos em que
estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator